Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALIMENTOS. QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIOS E FISCAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida na ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deferiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do executado, da firma individual e da sociedade.
2. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade da pessoa humana, como sói ocorrer nas ações de alimentos.
3. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante se justifica na ação de alimentos, por exemplo, quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada.
4. Havendo suspeitas de que as despesas pessoais do devedor de alimentos vinham sendo pagas com dinheiro das contas bancárias das empresas, não se sabendo, atualmente, no entanto, se a confusão patrimonial permanece, diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravado, o princípio constitucional da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado para legitimar a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante e das empresas em que figura como sócio.
5. Recurso improvido.